Tribunal: TJDFT
Processo: 0717988-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717988-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CAIO VICTOR DA SILVA ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO CAIO VICTOR DA SILVA ALVES aviou petição, de próprio punho, requerendo o encaminhamento do acórdão proferido nos autos da Ação Penal no 0704697-26.2020.8.07.0010, já transitada em julgado, referente a nova condenação pelo crime de feminicídio. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP, que, em sua manifestação, informou ter encaminhado ao núcleo que atua perante a execução penal memorando solicitando o atendimento ao peticionante, a fim de melhor esclarecê-lo acerca da sua situação processual. Ao final, juntou documentos e consignou não haver fundamento jurídico para complementar o pedido do apenado. É o relato do necessário. Decido. Conforme se verifica dos autos, não há providência a ser tomada no âmbito deste Tribunal, tendo em vista que o pedido formulado pelo apenado, conforme consignado pela Defensoria Pública, é afeto à execução penal, tendo a Defensoria já providenciado o atendimento ao peticionante, perante o núcleo com atuação na execução penal. Diante disso, não conheço do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2024 19:15:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator